Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 1o, 2o E 6o C/C ART. 520, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Extinto o cumprimento provisório de sentença, em razão da reforma do julgado que lhe deu origem, responde a parte exequente pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, c/c art. 520, I, do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e provida.